Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cerceamento de defesa. Sucessão fraudulenta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, atingido o patrimônio pessoal do sócio.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir a regularidade da citação de sócio e se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, diante de sucessão fraudulenta entre empresas com o fim de lesar credores.
III. Razões de decidir
3. Empregadas todas as diligências para a localização do sócio da empresa executada, realizada regularmente a citação por edital e feita a tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça e via WhatsApp e celular para o comparecimento à Defensoria Pública, tem-se por regular as comunicações direcionadas ao representante da empresa executada.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, configurada pelo conjunto probatório.
5. Havendo indícios de sucessão fraudulenta entre empresas, já que empresa criada posteriormente ocupa o mesmo endereço e ramo de atividade da empresa executada, que não cessou suas atividades regularmente, em prejuízo de credores, configurado o abuso da personalidade jurídica, restam atendidos os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo da execução o sócio da empresa executada e a empresa sucessora.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e seguintes, 134, § 4o, 373 e 1.015, inc. IV; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 09/08/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 10/04/2018; TJDFT, Acórdão 1917392, 0745629-81.2023.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 11/09/2024; Acórdão 1843053, 0753405-35.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 04/04/2024; Acórdão 1634407, 0725663-69.2022.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. em 26/10/2022.